Tribunal: TJDFT
Processo: 0715587-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715587-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VAUDENI FERREIRA DE MELO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a impetrante, Vaudeni Ferreira de Melo, para que se manifeste sobre o Ofício 9369/2020 da Secretaria de Estado da Saúde, juntado no ID 17096953. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator